Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728720-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN CARLA VALENTE MARINHO APELADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Recebo o Agravo de Instrumento apresentado como Agravo Interno, em atenção ao Princípio da Fungibilidade. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, 4 de novembro de 2021 15:16:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador